Tribunal: TJES
Processo: 5003875-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003875-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO LUIZ CARLOS FRANÇA CABRAL

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ADEMIR FRANÇA CABRAL

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INDEFERIU
PEDIDO DE
PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A INTERPOSIÇÃO IMEDIATA DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de previsão legal para sua interposição em face de decisão que indeferiu o pedido de pagamento das custas processuais ao final da demanda.

2.
O agravante sustenta que a decisão merece reforma, argumentando que a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.704.520/MT, possibilita a interposição do agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas na lei, desde que demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. O cerne da controvérsia
consiste
em verificar se a decisão
de primeiro grau
impugnada enquadra-
se
nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e, em caso negativo, se há urgência que justifique a aplicação
da tese sobre
taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. O agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses previstas taxativamente no art. 1.015 do CPC ou em outras expressamente referidas em lei.

5. A decisão que indefere o pedido de pagamento das custas ao final da demanda não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco há previsão legal específica que autorize a sua impugnação por agravo de instrumento.
6. A tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no REsp 1.704.520/MT, exige a demonstração de que a análise da questão apenas em eventual apelação resultaria em inutilidade do provimento jurisdicional.
7. No caso concreto, não se verifica qualquer urgência que impeça a apreciação da questão quando do julgamento de eventual recurso de apelação.
8. Ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento do agravo de instrumento, a manutenção da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo interpretação mitigada apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade da decisão em fase recursal posterior. 2. A decisão que indefere o pagamento das custas ao final da demanda não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, tampouco justifica a aplicação da
tese da
taxatividade mitigada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19-12-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003875-54.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS FRANÇA CABRAL.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ADEMIR FRANÇA CABRAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O
Espólio de Luiz Carlos França Cabral

interpôs agravo interno em face da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ele em razão do capítulo da respeitável decisão proferida nos autos do pedido de tutela cautelar antecedente ajuizado por ele contra o
Espólio de Ademir França Cabral

que indeferiu o pedido de pagamento das custas processuais ao final da demanda
.

Nas razões do recurso o apelante alegou, em síntese, que 1) a “r. decisão monocrática merece reforma, primeiro, frente a afronta a tese fixada no Recurso Especial 1.704.520, este, sob o rito dos recursos repetitivos, em que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu o conceito de taxatividade mitigada do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), abrindo caminho para a interposição do agravo de instrumento para outras hipóteses além daquelas listadas expressamente no texto legal”; e 2) “também o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, admitiu à interposição do agravo de instrumento fora as hipóteses do artigo 1015.”

Requereu que seja provido o agravo interno e reformada a decisão monocrática de segundo grau impugnada, de modo que seja o agravo de instrumento julgado.

Contrarrazões apresentadas no id 9267066.

Pela respeitável decisão de id 10011558, da lavra do eminente Juiz de Direito convocado Carlos Magno Moulin Lima, foi exercido no agravo interno juízo de retratação negativo, motivo pelo qual deve ser submetido a julgamento pelo órgão colegiado (CPC, art. 1.021, § 2º).

O agravo de instrumento, tal como restou compreendido na decisão de segundo grau impugnada, não merece ser admitido por ausência de um pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento/adequação.

Tal espécie de recurso é cabível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, e em outros casos expressamente referidos em lei.

Não há, contudo, previsão legal de cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que indefere pedido de pagamento das custas ao final da demanda.

Decisão com tal conteúdo não é pronunciamento contemplado entre as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas de forma taxativa no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o que constitui matéria suscetível de conhecimento de ofício por tratar-se de pressuposto de admissibilidade recursal.

Não desconheço a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos especiais repetitivos nn. 1704520/MT e 1696396/MT, segundo a qual “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Todavia, não verifico na hipótese vertente urgência decorrente da inutilidade da apreciação da questão ora trazida a lume quando do julgamento de eventual recurso de apelação.

Assentado o entendimento de que a decisão de primeiro grau impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não vejo como prover o agravo interno e admitir o agravo de instrumento, porque ausente um de seus requisitos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o voto do e. Relator.